Tribunal: STF
Processo: HC 83115
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração nos embargos de declaração nos
   embargos de declaração em habeas corpus. 1. Alegações do
   embargante: a) preliminarmente, a impossibilidade de distribuição
   dos segundos embargos de declaração ao Relator originário em
   razão da aposentadoria do Ministro vencedor do acórdão, Min.
   Carlos Velloso, por aplicação do art. 69 do RI/STF; e b) no
   mérito, a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no
   acórdão da 2ª Turma que apreciou os segundos embargos de
   declaração. 2. Quanto à preliminar, verifica-se: a) ausência de
   questionamento das partes quanto à redistribuição; b)
   inexistência de irregularidades substanciais quanto à
   distribuição até mesmo porque a apreciação dos segundos embargos
   de declaração, independentemente da relatoria, deveria ficar
   adstrita aos motivos determinantes do acórdão originário mantido,
   por unanimidade de votos, pela 2ª Turma no julgamento dos
   Embargos de Declaração no HC no 83.115/SP; c) regularidade da
   tramitação e da deliberação sobre o mérito dos segundos embargos
   pois todos os Ministros da 2ª Turma (exceto o Min. Cezar Peluso,
   ausente justificadamente) não somente deixaram de suscitar
   qualquer vício na distribuição, como também assentiram, por
   unanimidade, em acolher os embargos com efeitos infringentes; e
   d) ausência de situação de patente ilegalidade apta a ensejar a
   declaração de nulidade do julgamento dos segundos embargos de
   declaração em face da falta de comprovação do prejuízo (pas de
   nullité sans grief). 3. Preliminar rejeitada por não haver
   violação ao art. 69 do RI/STF. 4. No mérito, constata-se que o
   embargante busca rediscutir a matéria decidida no julgamento dos
   segundos embargos de declaração deste habeas corpus, com a
   finalidade de dar aos embargos efeitos infringentes. Pleito que,
   salvo situação de patente constrangimento ilegal ou manifesta
   situação de abuso de poder, é inviável em sede de embargos de
   declaração. Precedentes do STF. 5. Ausência dos requisitos de
   acolhimento dos embargos. 6. Embargos de declaração rejeitados
   com a manutenção do acórdão prolatado pela 2ª Turma que,
   acolhendo os segundos embargos de declaração opostos pela defesa,
   deferiu o pedido de habeas corpus.